Tribunal: TJES
Processo: 5002598-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002598-61.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ALMIRA SOUZA DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E ELEMENTOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Almira Souza de Jesus contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., reformando a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, para julgar improcedentes os pedidos iniciais da embargante. Alega-se contradição no acórdão quanto à autenticidade da assinatura no contrato de refinanciamento, à ausência de envio de boletos ao consumidor e à irregularidade na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de cabimento estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) apurar se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar o acolhimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar os embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da decisão, não sendo admissível alegação de contradição com base em elementos externos, como a divergência entre a sentença e o acórdão recorrido. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/9/2024, DJe 13/9/2024).

No caso concreto, o acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e coerente, expondo as razões do convencimento do Relator quanto à validade da contratação do empréstimo consignado, em especial pela existência de assinatura a rogo e documentos comprobatórios.

A embargante utiliza os embargos de declaração como instrumento para manifestar inconformismo com o mérito da decisão, buscando sua modificação, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/9/2024, DJe 4/9/2024).

A fundamentação do acórdão evidencia a inexistência de contradição interna, sendo que as premissas adotadas conduzem logicamente à conclusão alcançada. O recurso, portanto, não atende aos pressupostos legais de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo admissível sua alegação com base em elementos externos, como divergências entre a decisão e a sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração não se prestam a reformar ou rediscutir questões já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/9/2024, DJe 13/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/9/2024, DJe 4/9/2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 09/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Nas contrarrazões, como única tese delas constantes, o
Banco Itaú Consignado S.A.
assere que “
não estão presentes no decisum quaisquer das circunstâncias autorizadoras do cabimento dos embargos de declaração
”, sendo “
evidente que a parte embargante requer, nitidamente, a reforma do v. acórdão [...]
”, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Lado outro, eventual não conhecimento dos aclaratórios deve se dar naquelas situações em que ausente alegação de algum dos vícios elencados ou apenas e tão somente pretensão de reconsideração da decisão. Com efeito,
"
c
abe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam
conhecidos
.
Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de
mérito recursal
, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição
. (JUNIOR, Fredie Didier Júnior e outro, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 248).

No cas
o, da percuciente leitura da petição recursal, depreende-se que a embargante aponta a existência de contradição entre a conclusão à qual se chegou no acórdão e a sentença proferida, citando trechos de ambos, aferindo-se conter os requisitos essenciais para seu conhecimento, o que conduz à análise de mérito para acolhimento ou rejeição do pedido.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, insurge-se a embargante contra o acórdão (id. 8136405) lavrado por esta Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. e reformou a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, para julgar improcedentes os pedidos por ela formulados.

Em suas razões (id. 8458923), a embargante sustenta, em síntese,
(i)
a apresentação do contrato de empréstimo assinado não demonstra, por si, seu consentimento para realização do empréstimo;
(ii)
o valor das parcelas do contrato original e da repactuação são idênticos, o que dificultou a
identificação
dos descontos;
(iii)
não houve envio de boletos ao consumidor, ao contrário do que consta no acórdão, visto que os descontos eram efetuados diretamente no benefício previdenciário da embargante.

Com efeito, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Entretanto, “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

No caso, depreende-se que a embargante, por meio do recurso apresentado, tão somente apresenta manifestação de irresignação com o resultado ao qual alcançado pelo acórdão embargado que, por dar provimento ao recurso, como consectário, possui teses diametralmente opostas àquelas expostas na sentença.

Da leitura do voto condutor do acórdão, é possível extrair, com clareza, as razões que levaram ao convencimento do Relator acerca da regularidade da contratação do empréstimo consignado pela embargante, que se valeu da assinatura lançada pelo seu filho para consecução do crédito pretendido, tornando desnecessária a produção da prova pericial, a teor do que nele foi mencionado,
in litteris
:

Todavia,
o acervo probatório adunado pelo recorrente fragiliza sobremaneira a versão apresentada pela recorrida na peça vestibular
.

O banco apelante adunou “
Cédula de Crédito Bancário – Limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento
” (Id. 7550016), em que consta a assinatura a rogo do filho da recorrida,
Nilson Sousa de Jesus
, e duas testemunhas, além de cópia dos respectivos documentos pessoais, em cumprimento ao art. 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

[...]

E conquanto a apelada indique como prova da fraude a aposição de firma pretensamente errônea no contrato com o nome Nelson, em vez de Nilson, denota-se do documento de identidade a mesma grafia, saltando aos olhos a semelhança entre as assinaturas
(Id. 7550016 – p. 7). - grifos acrescentados.

Quanto à menção aos “
boletos mensalmente enviados
”, depreende-se que se trata, por óbvio, aos extratos de pagamento emitidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo teor seria suficiente para cientificar a embargante acerca dos descontos realizados e afastar, como consequência, a tese de que
“não havia solicitado nenhum empréstimo
” relativo à “
renegociação do contrato n. 583.273.712
” (id. 8083836).

Como consectário do que foi exposto, não se vislumbra contradição entre as proposições do acórdão recorrido, uma vez que dele se extrai irretocável coerência entre a sua fundamentação e o resultado por ele enunciado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em contradição no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por Almira Souza de Jesus e
lhes nego provimento
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)